Tribunal: STF
Processo: ARE 1398583
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ICMS. DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO SOBRE A ENERGIA ELÉTRICA DE EMPRESAS AGRÍCOLAS: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA NÃO CUMULATIVIDADE, DA ANTERIORIDADE E DA ISONOMIA TRIBUTÁRIAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário, interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL – REVOGAÇÃO DE DIFERIMENTO NO PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INOCORRÊNCIA – COERÊNCIA DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS PELO ESTADO – POSSIBILIDADE DE LIVRE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL – PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – REVOGAÇÃO DO DIFERIMENTO QUE NÃO INSTITUI OU AUMENTA O TRIBUTO – PRECEDENTES – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 34). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 38).



    2. No recurso extraordinário, as agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º, o inc. II do art. 5º, o § 1º do art. 145, os incs. I e II e as als. b e c do inc. III do art. 150, os incs. I e XII do § 2º do art. 155 e o art. 170 da Constituição da República.



    Assinalam “cuida(r)-se de apelação contra sentença proferida em Ação Ordinária C/C Repetição de Indébito no qual postula obter provimento jurisdicional que afaste a exigência tributária de ICMS incidente sobre a demanda de energia elétrica consumida pela recorrente em sua atividade agropecuária, com fulcro no art. 113, § 3º ou alternativamente, no item 26.4 do art. 107, ambos do RICMS/PR, amparado pela Lei Estadual nº 11.580/1996” (fl. 3, e-doc. 41).



    Sustentam que, “depois de 14 (quatorze) anos gozando de diferimento de energia elétrica ao segmento econômico em que atua, o recorrido surpreendera com a cessação imediata do benefício, nos termos do Decreto nº 1.600/2015, de modo a restringi-lo exclusivamente aos produtores rurais pessoas físicas (inscritas no CAD/PRO). Medida de austeridade fiscal que inevitavelmente ofende a ordem jurídica insculpida nos artigos 4º, 97, 99 e 110, do CTN, conjugado com os artigos 5º, II, 145, § 1º, 150, I e II, 155, § 2º, I e XII, da Constituição da República” (fl. 3, e-doc. 41).



    Asseveram que “a variedade de modalidade do diferimento paranaense diz respeito ao segmento (natureza) de algumas mercadorias (essenciais para o fomento econômico, industrial e agropecuário), dispostas ao longo dos arts. 106 a 114 do RICMS/PR. No entanto, para convalidação do diferimento no pagamento do ICMS em seu território, o fisco paranaense necessariamente exige a prática efetiva da transferência do ônus financeiro do imposto para o próximo contribuinte da cadeia e para o momento em que este praticar a saída subsequente com a mesma mercadoria ou com seus derivados” (fl. 9, e-doc. 41).



    Realçam que, “em todas estas modalidades de diferimento, exceto a do diferimento da energia elétrica do setor rural, o contribuinte adquire os insumos e os transforma, promovendo posteriormente saídas tributadas com as mercadorias resultantes do processo produtivo” (fl. 11, e-doc. 41).



    Argumentam “a incompatibilidade do Decreto estadual sob exame com o princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição Federal) (…), pretende diferenciar os produtores rurais pessoas físicas (CAD/PRO), dos produtores rurais pessoas jurídicas (CAD/ICMS) mantendo o benefício do diferimento do ICMS incidente na energia elétrica rural apenas para as pessoas físicas do mesmo segmento econômico, sendo que ambos pagam o mesmo valor no tributo, ou seja, o impacto econômico que o valor do ICMS gera é o mesmo para ambos” (fl. 17, e-doc. 41).



    Enfatizam que “o diferimento concedido à energia elétrica rural no Paraná não pode ser enquadrado com uma espécie de substituição tributária, pois nessas operações não haverá a transferência de ônus financeiro e da responsabilidade tributária consequente, nem tampouco a saída subsequente com a mesma ou com a mercadoria transformada, tendo em vista o nítido enquadramento numa espécie de benefício em decorrência da incontestável desoneração fiscal e financeira destinada por mais de 14 anos ao setor primário, nos termos da LC 24/1975” (fl. 18, e-doc. 41).



    Insistem dever “ser declarado o direito da recorrente de não pagar o ICMS sobre energia elétrica aplicada na produção rural que explora, por meio do restabelecimento do diferimento do imposto previsto no § 3º do art. 113 ou ainda, de igual forma, na previsão do art. 107, item 26.4, ambos do RICMS/PR, concedendo, por conseguinte, o mesmo tratamento dado aos produtores rurais pessoas físicas do Estado, dada a essencialidade dessa atividade em atendimento aos princípios da legalidade, isonomia, igualdade tributária e segurança jurídica (anterioridade)” (fl. 19, e-doc. 41).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 44).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, as agravantes apontam que “a r. decisão agravada inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto pela Agravante, sob o fundamento de que o acórdão recorrido não teria tratado dos arts. 5º, II, 145, § 1º, 150, I e II, 155, § 2º, I e XII da Constituição Federal e que a Súmula 282/STF e que a análise implicaria na revisão de matéria fático-probatória com base na Súmula 279 do E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, e-doc. 48).



    Alegam que “não se busca a reanálise do conjunto fático-probatório do caso, ou discussão quanto as provas trazidas nos autos, visa-se a discussão jurídica da questão, e não fática, logo, não se aplica ao caso a Súmula 279/STF” (fl. 6, e-doc. 48).



    Ponderam ter havido “efetiva violação ao art. 145, § 1º, CF, e não se pede o reexame do material de conhecimento, há a necessidade de que a matéria seja reanalisada por este E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 48).



    Ressaltam ser “desnecessária a interpretação da lei local para o deslinde da demanda, uma vez que o objeto da demanda é comprovar que o diferimento de ICMS empregado pelo Estado do Paraná é na verdade um benefício fiscal e que sua aplicação para apenas parcela dos contribuintes é uma afronta à Constituição Federal, não se aplicando, portanto, a Súmula 280/STF” (fl. 7, e-doc. 48).



    Reiteram que “a Agravante demonstrou estar presentes os pressupostos de admissibilidade do Recurso Extraordinário, uma vez que foi comprovado o devido preparo do recurso, bem como o protocolo tempestivo deste, além de ter ficado demonstrado que houve a violação de norma constitucional, o que satisfaz o art. 102, III, a, da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 48).



    Assinalam que “houve a violação dos artigos 5º, II, 145, § 1º, 150, I e II, 155, § 2º, I e XII da CF, uma vez que o benefício fiscal concedido pelo Estado do Paraná apenas para alguns contribuintes foi criado com fins discriminatórios” (fl. 7, e-doc. 48).



    Esclarecem que, “pelo instituto do diferimento, o imposto é adiado para outro momento da cadeia e para pagamento por outro contribuinte do imposto, que deverá cumprir uma obrigação antecedente, pois o fato gerador do imposto ocorreu antes do seu recolhimento, sendo imprescindível que exista a oneração da operação com o ICMS (incidência e exigência) ainda que em etapa posterior (na saída subsequente da mercadoria adquirida com o imposto diferido)” (fls. 7-8, e-doc. 48).



    Buscam “a reforma do acórdão recorrido, para assegurar à recorrente o diferimento de ICMS na saída de mercadoria de seu estabelecimento comercial, nos termos do art. 113, XIII, do RICMS/PR, independente da origem da mercadoria” (fl. 11, e-doc. 48).



    Pedem “o provimento do presente agravo para que seja reformada a decisão agravada, admitindo-se e dando provimento ao Recurso Extraordinário interposto pela Agravante, para que seja determinada a reforma do v. acórdão recorrido, a fim de que a demanda seja julgada totalmente procedente a pretensão jurisdicional da recorrente, nos termos da fundamentação delineada nos Recursos de Apelação e de Recurso Extraordinário, que passam a integrar este pedido” (fl. 12, e-doc. 48). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste às agravantes.



    6. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por não ter sido a matéria constitucional tratada no recurso extraordinário objeto de oportuna impugnação.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão das agravantes.



    7. A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:



    “Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A ofensa, acaso ocorrente, seria meramente indireta ou reflexa. III - Incide o óbice previsto na Súmula 636/STF, porque o exame da alegação de violação do princípio da legalidade demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional” (ARE n. 1.076.358-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.11.2017).



    8. Não procede a argumentação das agravantes de ofensa ao princípio da não cumulatividade do ICMS quanto ao diferimento, pois este não resulta de eliminação ou redução do ICMS, a dizer, o quadro que se tem diz com a transferência do recolhimento do tributo para momento subsequente. O regime de diferimento apenas substitui o sujeito passivo da obrigação tributária com o adiamento do recolhimento do imposto. No julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n. 731.520, o Ministro Roberto Barroso assentou que, “nos termos da jurisprudência da Corte, o regime do diferimento, quanto ao recolhimento do imposto, não gera direito a crédito, nem viola o princípio da não cumulatividade” (DJe 10.6.2016).



    É juridicamente insustentável também a alegação de afronta ao princípio da anterioridade nonagesimal tributária, porque, na espécie, o instituto do diferimento é somente prorrogação. A matéria não se confunde com concessão de incentivos ou benefícios fiscais de ICMS. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 601.967/RS, Tema 346, o Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, ressaltou que, “conforme o artigo 150, III, c, da CF/1988, o princípio da anterioridade nonagesimal aplica-se somente para leis que instituem ou majoram tributos, não incidindo relativamente às normas que prorrogam a data de início da compensação de crédito tributário" (DJe 4.9.2020).



    O argumento de pretensa contrariedade ao princípio da igualdade ou isonomia também não merece acolhida, pois nada obsta que a disciplina do diferimento seja aplicada apenas aos pequenos produtores rurais. Ao examinar a Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.056/MS, o Ministro Néri da Silveira concluiu que “não merece acolhida, por igual, a invocada contrariedade ao princípio da igualdade, pois nada obsta que a disciplina do diferimento possa dar-se de referência ao ICMS quanto a determinados produtos, como, no caso, os agropecuários” (DJ 3.10.2003).



    9. No caso dos autos, tem-se no acórdão recorrido ter concluído o Tribunal de origem:



    “Primeiramente, há que se compreender que o diferimento do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) não se confunde com isenção ou não tributação. A rigor, o diferimento cuida de técnica especial de arrecadação que, no limite, pode ou não se confundir com a isenção, mas que, a rigor, não o é . Como benefício que é, pode ser concedido ou revogado pela administração pública, desde que respeitadas as normas de procedimento.



    (…) Cumpre ressaltar que os produtores pessoas físicas, em regra, têm produção agrícola destinada ao sustento familiar – agricultura familiar – ao passo que as atividades organizadas em pessoas jurídicas em regra se desenvolvem em larga escala. O intuito da modificação do Decreto 1.600/2015 veio a ser confirmado pelo Decreto 3.531/2016, que colocou a necessidade de cadastro junto ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF. Inobstante, há que se destacar que pela própria estrutura da atividade do recorrente, desenvolvido em várias frentes, é possível afirmar que a requerente ostenta estrutura de grande operação do ramo agroindustrial, o que fere o princípio norteador do benefício, a partir do Decreto Estadual nº 1.600/2015” (fls. 3-5, e-doc. 34).



    O exame da pretensão das agravantes exigiria a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Decretos estaduais ns. 1.600/2015 e 3.531/2016). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CONCESSÃO DE DIFERIMENTO PELO ENTE TRIBUTANTE. INSTITUTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM BENEFÍCIO FISCAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, III, D. AUSÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto estadual nº 6.080/2012), concluiu que a concessão de diferimento não defere benefício fiscal. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, diferimento não pode ser considerado benefício fiscal, podendo ser disciplinado diretamente por legislação do ente tributante (ADI 2.056/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes). III – Conforme a Súmula 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame da legislação local aplicável à espécie. IV – O enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d, exige a demonstração, pelo recorrente, de que a Corte de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.204.716-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    “Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Diferimento do pagamento do tributo. Necessidade de reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional local. Benefício fiscal. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. 1. O Tribunal de origem concluiu, com base na interpretação da legislação local (art. 113, do Decreto nº 6.080/12), que o diferimento do pagamento do ICMS para determinados bens e produtos agrícolas produzidos no Estado do Paraná não constitui benefício fiscal a ensejar a apontada discriminação entre os estados da Federação. Entendeu o Tribunal, ademais, estar a disciplina da matéria pela legislação local dentro do poder regulamentar do estado. Assim, a alegada ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula 280 da Corte. 2. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer extensão de benefícios não prevista em lei. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.012.040-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.11.2017).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. DIFERIMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. CONCESSÃO DE DIFERIMENTO PELO ENTE TRIBUTANTE. INSTITUTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM BENEFÍCIO FISCAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO. 1. O Tribunal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto estadual nº 6.080/2012), concluiu que a norma local não defere benefício fiscal, mas apenas posterga o pagamento do tributo. 2. Dissentir das conclusões do acórdão recorrido demandaria tão somente a análise da legislação infraconstitucional local. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, diferimento não pode ser considerado benefício fiscal, podendo ser disciplinado diretamente por legislação do ente tributante. 4. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (RE n. 1.041.587-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.10.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações das agravantes.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora